Tribunal: TJMT
Processo: 1014780-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)1014780-71.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306), DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309) E DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 78, II, “A”, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PREVALÊNCIA DA PENA MAIS GRAVE. UNIDADE COM COMPETÊNCIA MAIS ABRANGENTE. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 10a Vara Criminal da mesma Comarca.
2. Fatos relevantes: (i) ação penal instaurada para apurar os crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e desobediência; (ii) réu abordado enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e sob influência de álcool, tendo desobedecido à ordem de parada policial; (iii) Juízo da 10a Vara Criminal declinou da competência para a 7a Vara Criminal, por se tratar de crime contra a Administração Pública (desobediência); (iv) crime de embriaguez ao volante prevê pena de detenção mais grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da conexão entre os delitos imputados, a competência deve ser fixada no juízo competente para o crime com pena mais gravosa, conforme disposto no art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal é aplicável quando há concurso de jurisdições da mesma categoria, definindo a competência em favor da infração penal a que for cominada a pena mais grave.
5. Consideram-se juízos da mesma categoria aqueles situados no mesmo grau de jurisdição, pertencentes à mesma circunscrição judiciária e sem relação de subordinação entre si, ainda que detenham competências especializadas.
6. Em situações em que dois juízos da mesma comarca têm competência concorrente parcial e não se verifica critério territorial para dirimir a controvérsia, aplica-se de forma analógica a regra da pena mais grave (CPP, art. 78, II, “a”), como instrumento de racionalidade e eficiência processual.
7. Configurada a conexão instrumental, as infrações devem ser processadas e julgadas conjuntamente pelo juízo responsável pelo crime mais grave.
8. O crime de desobediência, embora formalmente classificado como delito contra a Administração Pública, não demanda processamento por juízo especializado quando praticado em conexão com infração penal de maior gravidade pertencente à jurisdição de outra unidade e de simples apuração.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito procedente.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 330; CPP, arts. 76 e 78, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ConJud 1010217-68.2024.8.11.0000; TJMT, ConJud 1010082-56.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014780-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ALEJANDRO PEDRO DE SOUZA - CPF: 061.102.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306), DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309) E DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 78, II,
“A”
, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PREVALÊNCIA DA PENA MAIS GRAVE. UNIDADE COM COMPETÊNCIA MAIS ABRANGENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 10a Vara Criminal da mesma Comarca.

2. Fatos relevantes:

(i)
ação penal instaurada para apurar os crimes de embriaguez ao volante, direção sem habilitação e desobediência;
(ii)
réu abordado enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e sob influência de álcool, tendo desobedecido à ordem de parada policial;
(iii)
Juízo da 10a Vara Criminal declinou da competência para a 7a Vara Criminal, por se tratar de crime contra a Administração Pública (desobediência);
(iv)
crime de embriaguez ao volante prevê pena de detenção mais grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da conexão entre os delitos imputados, a competência deve ser fixada no juízo competente para o crime com pena mais gravosa, conforme disposto no art. 78, II,
“a”
, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra do art. 78, II,
“a”
, do Código de Processo Penal é aplicável quando há concurso de jurisdições da mesma categoria, definindo a competência em favor da infração penal a que for cominada a pena mais grave.

5. Consideram-se juízos da mesma categoria aqueles situados no mesmo grau de jurisdição, pertencentes à mesma circunscrição judiciária e sem relação de subordinação entre si, ainda que detenham competências especializadas.

6. Em situações em que dois juízos da mesma comarca têm competência concorrente parcial e não se verifica critério territorial para dirimir a controvérsia, aplica-se de forma analógica a regra da pena mais grave (CPP, art. 78, II,
“a”
), como instrumento de racionalidade e eficiência processual.

7.

Configurada a conexão instrumental, as infrações devem ser processadas e julgadas conjuntamente pelo juízo responsável pelo crime mais grave.

8. O crime de desobediência, embora formalmente classificado como delito contra a Administração Pública, não demanda processamento por juízo especializado quando praticado em conexão com infração penal de maior gravidade pertencente à jurisdição de outra unidade e de simples apuração.

IV. DISPOSITIVO

9. Conflito procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 330; CPP, arts. 76 e 78, II,
“a”
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ConJud 1010217-68.2024.8.11.0000; TJMT, ConJud 1010082-56.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da
7a Vara Criminal
contra o Juízo da
10a Vara Criminal
, ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1010888-62.2024.8.11.0042, na qual o réu
Alejandro Pedro de Souza
é processado pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), direção sem permissão ou habilitação (CTB, art. 309) e desobediência (CP, art. 330).

O feito originalmente tramitou perante o Juízo da 10a Vara Criminal de Cuiabá, que declinou da competência em favor da 7a Vara Criminal Especializada, por entender que a incidência do delito descrito no artigo 330 do Código Penal, crime contra a Administração Pública, atrairia a competência da unidade especializada (id. 285277859 – pág. 95).

Recebidos os autos, o Juízo da 7a Vara Criminal suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando, em síntese, que:
(i)
não há incidência da Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850/13) no caso concreto;
(ii)
os crimes imputados são conexos e estão sujeitos a duas unidades judiciárias igualmente concorrentes; e
(iii)
deve ser aplicada a regra do art. 78, II,
“a”
, do Código de Processo Penal, segundo a qual, no concurso de jurisdições de mesma categoria preponderará a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave, no caso, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 285277859 – pág. 127).

O Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como prestou informações na forma do art. 204 do Regimento Interno deste Tribunal (id. 285855391 e id. 286131883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito de jurisdição, declarando o juízo da 10a Vara Criminal como competente para processar e julgar os autos (id. 288220852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

O presente conflito de jurisdição refere-se à Ação Penal n. 1010888-62.2024.8.11.0042, que apura a prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), direção sem permissão ou habilitação (CTB, art. 309) e desobediência (CP, art. 330).

Segundo a denúncia, no dia 24/maio/2024, por volta das 11h30,
Alejandro Pedro de Souza
foi abordado enquanto conduzia veículo automotor VW Virtus, placa QBZ-7G32, com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool e sem possuir habilitação para conduzir veículos.

Conforme o relato acusatório, a guarnição policial foi acionada em razão de o acusado ter agredido sua ex-companheira em via pública e, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada dos agentes. Durante a abordagem, verificaram-se sinais evidentes de embriaguez, como olhos avermelhados, odor de substância entorpecente, dispersão, vestes desarrumadas, fala alterada e dificuldade de equilíbrio. Além disso, o acusado se recusou a realizar o teste do etilômetro, razão pela qual foi lavrado auto de constatação nos termos do art. 306, § 1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O feito foi inicialmente distribuído à 10a Vara Criminal de Cuiabá que, reconhecendo a presença do crime de desobediência contra a Administração Pública, declinou da competência em favor da 7a Vara Criminal.

Por sua vez, a 7a Vara Criminal suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, argumentando que os crimes imputados são conexos e estão sujeitos a duas unidades judiciárias igualmente concorrentes, devendo ser aplicada a regra do art. 78, inciso II, alínea
“a”
, do Código de Processo Penal.

Assiste razão ao Juízo Suscitante.

A controvérsia em exame diz respeito à definição da vara competente para processar e julgar a Ação Penal n. 1010888-62.2024.8.11.0042, proposta em razão da prática, em tese, dos delitos de desobediência (CP, art. 330), embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção sem permissão ou habilitação (CTB, art. 309).

A Resolução n. 03/2022, elaborada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, estabeleceu que compete à 7a Vara Criminal processar e julgar, dentre outras, as infrações penais contra a Administração Pública.

Por outro lado, a resolução atribuiu à 10a Vara Criminal a jurisdição sobre os crimes apenados com detenção que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado.

Em razão dessa divisão de jurisdição, constata-se que ambos os juízos possuem, em tese, competência para processar a presente ação penal, ainda que de forma parcial e concorrente.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a aplicação analógica do art. 78, inciso II, alínea
“a”
, do Código de Processo Penal, que estabelece critério de fixação de competência nos casos de concurso de
jurisdições da mesma categoria
, devendo prevalecer aquela do
local da infração
a que for cominada a
pena mais grave
.

Embora a expressão
“do lugar da infração”
estabeleça regra de solução de competência para casos em que há duas unidades de jurisdições territoriais distintas, por interpretação analógica, a normativa também deve incidir sobre os casos de discussão quanto à competência de unidades de mesma territorialidade, como no presente caso.

Ademais, quanto à locução de
“jurisdições da mesma categoria”
, a doutrina de
Norberto de Avena
esclarece que
“são aquelas entre as quais não há nenhuma hierarquia jurisdicional, como entre dois juízes estaduais de 1.o grau”
(Processo penal, 12a Edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2020, pág. 1367), situação retratada na espécie, uma vez que ambos os juízos são órgãos de primeiro grau, vinculados a este Tribunal de Justiça e sem hierarquia entre si, ainda que detenham competências especializadas.

Passando à análise da gravidade das infrações, observa-se que o crime de desobediência, que atrairia a competência da 7a Vara Criminal, possui pena abstrata de 15 dias a 6 meses de detenção e multa, enquanto o crime de embriaguez ao volante, de competência da 10a Vara Criminal,

prevê pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação.

Portanto, como o delito de embriaguez ao volante possui a pena cominada
mais gravosa
, a competência para processar e julgar a Ação Penal n. 1010888-62.2024.8.11.0042 deve ser fixada em favor da 10a Vara Criminal.

Reforça essa conclusão o fato de que a 10a Vara Criminal detém competência mais abrangente, ou seja, sobre os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção sem permissão ou habilitação (CTB, art. 309), enquanto a 7a Vara Criminal teria apenas para o delito de desobediência (CP, art. 330).

Além disso, importante esclarecer que, na presente situação, não é possível aplicar o princípio da especialidade para determinar a competência jurisdicional. Isso porque o emprego de princípios gerais do direito processual somente se justifica quando houver lacuna normativa ou quando a aplicação das regras específicas se mostrar insuficiente para a solução do caso concreto.

Assim, a existência de regra legal afasta a necessidade de recorrer a princípios subsidiários, devendo prevalecer a hierarquia normativa que coloca as disposições do Código de Processo Penal em posição superior às resoluções administrativas deste Tribunal de Justiça.

Mesmo que não houvesse norma específica para a solução da situação, é importante considerar que a 7a Vara Criminal, especializada em apuração de crimes envolvendo organizações criminosas, contra a ordem econômica, administração pública e infrações tributárias, foi concebida para otimizar o julgamento de infrações que, pela sua natureza, complexidade probatória ou gravidade, exigem conhecimento técnico específico e instrução processual diferenciada.

O crime de desobediência, no contexto em que praticado nos autos, contudo, não se enquadra no perfil de infrações que recomendam a atuação do juízo especializado. Trata-se de delito de menor potencial ofensivo, de apuração simples, que não demanda conhecimentos técnicos específicos nem instrução processual diferenciada.

A esse respeito, ressalta-se que as circunstâncias fáticas evidenciam que o episódio de desobediência decorreu diretamente da tentativa de fuga durante a abordagem policial relacionada à embriaguez, o que caracteriza nítida conexão instrumental que justifica o processamento conjunto dos delitos perante o juízo competente para o crime mais grave.

Direcionar os autos para instrução e julgamento perante a 7a Vara Criminal representaria utilização inadequada dos recursos jurisdicionais, desvirtuando a finalidade para a qual foi criada a unidade judiciária.

O crime de desobediência, conquanto inserido formalmente no rol dos delitos contra a Administração Pública, não possui as características que justifiquem sua apreciação por órgão especializado quando em conexão com infração de maior gravidade pertencente à jurisdição de outra unidade. Sua reduzida complexidade probatória e menor potencial ofensivo recomendam que seja processado conjuntamente com o delito principal, perante o juízo competente para este último.

Dessa maneira, a fixação da competência da 10a Vara Criminal revela-se mais adequada não apenas sob a ótica legal, mas também sob a perspectiva funcional e pragmática, preservando a racionalidade do sistema, a coerência da instrução processual e a integridade da prestação jurisdicional.

Por fim, convém mencionar que idêntica solução foi alcançada por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme se extrai dos seguintes julgamentos:

“(...) Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, ‘a’, do CPP (...)”
(TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1010217-68.2024.8.11.0000, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/07/2024).

“(...) Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições de mesma categoria deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea ‘a’, do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave. Precedentes desta TCCR/TJMT e do STJ. Por força do princípio da hierarquia das normas, as regras do Código de Processo Penal se sobrepõem à Resolução do TJMT que dispõe sobre a competência dos juízos envolvidos no conflito. (...)”
(TJMT, ConJud 1010082-56.2024.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito de competência para
declarar
a competência do Juízo da
10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(suscitado) para processar e julgar a Ação Penal n. 1010888-62.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025